Tribunal: TJDFT
Processo: 0717497-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0717497-09.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto em face da decisão que indeferiu pedido concessão liminar de tutela de evidência formulado na petição inicial. Conforme relatado pelo Juízo de origem, “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por CECILIA OLIVIERI E JORGE em desfavor de SONIA MARA ROGOSKI, conforme qualificações constantes dos autos, tendo por objeto cobrança decorrente de alegado inadimplemento de contrato de parceria advocatícia, com pleito de tutela provisória de evidência para bloqueio de valores depositados ou a serem liberados nos autos dos processos previdenciários objeto da parceria.” Sustenta a agravante que, “ao negar a tutela de evidência sob o fundamento da ausência de um "precedente vinculante", incorre em manifesta contrariedade à legislação processual civil e à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Tal exigência, não prevista em lei para a concessão da tutela de evidência, desvirtua o propósito do art. 311 do Código de Processo Civil, que visa conferir celeridade e efetividade à prestação jurisdicional em casos onde o direito se apresenta de forma clara e incontroversa.” Alega que “A clareza da obrigação contratual e a inexistência de dúvida razoável sobre o inadimplemento autorizam a concessão da tutela de evidência, nos termos do art. 311, IV, do CPC, uma vez que o direito se manifesta de forma evidente por meio de prova documental incontroversa, tornando a retenção de valores um ato de manifesto abuso do direito de defesa.” Pede “A concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão interlocutória agravada e, consequentemente, deferir a tutela de evidência pleiteada na origem, determinando-se o bloqueio dos valores equivalentes ao débito de R$ 161.427,15 em conta judicial vinculada ao processo, ou, subsidiariamente, a transferência dos referidos valores para depósito judicial ou para conta judicial à disposição deste D. Juízo.” É o breve relato. DECIDO. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a concessão da tutela de evidência deve estar fundamentada em uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 311 do CPC. A agravante fundamenta seu pedido nos incisos II e IV do citado artigo, que prevêem a possibilidade de concessão do pedido quando: “II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; (grifei) IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.” No que se refere à hipótese do inciso II, deve haver prova documental inequívoca acerca dos fatos alegados, bem assim precedente vinculante sobre a matéria, o que não é o caso dos autos. Cumpre observar que, ao contrário do sustentado pela agravante, o requisito do precedente vinculante está expressamente previsto na parte final do inciso II, e se justifica em face da excepcionalidade da medida a ser concedida. Quanto à hipótese prevista no inciso IV, há vedação legal à concessão da medida em caráter liminar, ou seja, sem a oitiva da parte contrária. Assim dispõe o parágrafo único do art. 311 do CPC: “Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” Conforme já decidido pelo TJDFT, “Quanto à tutela de evidência, dispõe o art. 311 do CPC que a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. As hipóteses para sua concessão estão enumeradas em seus incisos. O parágrafo único prevê expressamente que o juiz poderá decidir liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III. A interpretação do dispositivo, a contrario sensu, é de que no caso dos incisos I e IV a decisão não pode ser proferida liminarmente, sem a oitiva da parte contrária.” Acórdão 2017126, 0719337-88.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025. No caso dos autos, a parte ré ainda não foi citada, de modo que não há desacerto na decisão que indefere a concessão de tutela de evidência de forma liminar. Ante o exposto, ante a ausência dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 7 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora